Tribunal: STF
Processo: Rcl 81227
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO TEMA N. 1.069. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por ADRIANA MORAES CANHIZARES, em face de decisão proferida pelo juizado especial cível da comarca de Limeira/SP, nos autos do Processo n. 1001465-66.2025.8.26.0320, que teria afrontado o Tema n. 1.069 da Repercussão Geral.



    2. A reclamante alega que a demanda de origem cuida-se de “ação de obrigação de fazer com pedido liminar que objetivava a garantia de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde HAPVIDA, de acordo com as convicções religiosas da autora, que é Testemunha de Jeová, sem o uso de sangue humano. Em decisão liminar proferida em 07/02/2025 entendeu-se pelo deferimento do pedido, estabelecendo que o plano de saúde deveria providenciar uma equipe médica de acordo com o tema em questão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta a parte autora que “sobreveio a sentença de improcedência do pedido, sob o argumento que a decisão desse Egrégio Tribunal Constitucional não abrangeria de forma automática os planos de saúde particulares, constou na sistema que a decisão do Supremo Tribunal Federal, diz respeito apenas ao SUS” (fl. 2, e-doc. 1).



     



      A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 8):



    “Contudo, é fundamental observar que o referido julgado tratou especificamente do sistema público de saúde, conforme expressamente consignado na ementa: ‘procedimento médico, disponibilizado a todos pelo sistema público de saúde’. 



    Embora a liberdade religiosa seja direito fundamental constitucionalmente assegurado, a decisão do STF no Tema 1069 não se aplica automaticamente aos planos privados de saúde, considerando a natureza jurídica diversa entre o sistema público (SUS), que constitui obrigação estatal constitucional, e os planos privados, que são relações contratuais regidas pela legislação específica. 



    O STF foi expresso ao delimitar a aplicação ao ‘sistema público de saúde’, não se podendo estender automaticamente tal entendimento aos planos privados, onde não se pode obrigar profissionais a realizarem procedimentos contra sua avaliação técnica ou convicção profissional. 



    O artigo 22 do Código de Ética Médica estabelece que ‘é direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as boas práticas médicas e científicas’. 



    No presente caso, o médico Dr. José Higino R. dos Santos Junior manifestou sua posição técnica de que não realizaria o procedimento sem a possibilidade de transfusão sanguínea, exercendo sua autonomia profissional e responsabilidade técnica. 



    A Lei nº 9.656/98, que regula os planos de saúde, estabelece a obrigação das operadoras quanto à cobertura dos procedimentos necessários, mas não quanto à forma específica de execução dos mesmos. As operadoras não possuem competência técnica nem legal para interferir na conduta médica ou impor aos profissionais credenciados metodologias específicas de tratamento, especialmente quando tais metodologias podem, na avaliação médica, comprometer a segurança do paciente. 



    Ainda que se considerasse aplicável o entendimento do STF aos planos privados, os requisitos estabelecidos na tese 2 não foram satisfeitos. Não há nos autos comprovação técnica de que o procedimento possa ser realizado com segurança sem transfusão sanguínea, inexistindo viabilidade técnico-científica comprovada. 



    Ademais, o médico responsável expressamente se recusou a realizar o procedimento, inexistindo anuência da equipe médica, requisito essencial estabelecido pelo STF. 



    A conduta da requerida manteve-se dentro dos limites contratuais e legais, disponibilizando profissional credenciado para o procedimento. 



    Os recursos das operadoras são limitados, assim como os médicos credenciados. Assim como não se pode impor ao médico a realização do procedimento, não se pode obrigar a requerida a buscar uma equipe médica fora de seus quadros para realizar a cirurgia nos moldes pretendidos pela autora. 



    Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.”.



    Contra essa decisão foi interposto recurso inominado que se encontra pendente de julgamento. 



    Anota que “diante da necessidade de cirurgia da paciente que possui um nódulo do útero, com indicação médica, não objeção constitucional para que o plano de saúde realize o procedimento com os critérios decididos no RE 979742, RE 1212272 (TEMA 1069). Negar-se a dar efetividade a uma decisão proveniente de uma Corte de Justiça é desatender o comando Constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito” (fl. 4, e-doc. 1).



      Pede que, “com fulcro no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC, (...) seja deferida a gratuidade de justiça à reclamante” (fl. 10, e-doc. 1). 



      Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassação da decisão reclamada. 



 



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco o Tema n. 1.069 de Repercussão Geral): 



    Tema 1069 - Direito de autodeterminação dos testemunhas de Jeová de submeterem-se a tratamento médico realizado sem transfusão de sangue, em razão da sua consciência religiosa.



    Tese: 1. É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde, por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde, por razões religiosas, é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive, quando veiculada por meio de diretivas antecipadas de vontade. 



    2. É possível a realização de procedimento médico, disponibilizado a todos pelo sistema público de saúde, com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente.



    4. Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e que em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.255-RG (ARE 1.412.069). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 65276 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1 ª Turma, DJE divulgado em 1.4.2024, publicado em 2.4.2024.)



    RECLAMAÇÃO. TEMA 1255 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão do Tribunal local que inadmitiu recurso especial mediante a aplicação do regime dos recursos repetitivos e afastou a análise da questão constitucional, consignando a ausência de interposição do recurso extraordinário.



    II Questão em discussão



    2. Suposta violação do Tema 1255 da repercussão geral.



    III Razões de decidir



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    4. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário, a fim de ver-se aplicado o entendimento desta Corte constante do tema de repercussão geral invocado como paradigma supostamente vulnerado. Ultrapassar essa barreira, importa em converter a reclamação constitucional em substitutivo de ação ou recurso próprio.



    IV Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 65831 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJE divulgado em 11.6.2024, publicado em 12.6.2024.



    5. Ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a existência de relevância suficiente no caso concreto a justificar a superação do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, não assistiria razão à parte reclamante.



    De início, verifico que o precedente invocado assegura a realização de procedimento médico disponibilizado pelo sistema público de saúde sem a utilização de transfusão sanguínea, desde que atendidos determinados pressupostos: (i) viabilidade técnico-científica de êxito; (ii) manifestação inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente; e (iii) anuência da equipe médica responsável.



    No que concerne ao último requisito, a decisão reclamada consignou que o profissional médico responsável pela intervenção cirúrgica recusou-se expressamente a realizar o procedimento, circunstância que evidencia a ausência de preenchimento de um dos pressupostos necessários à sua autorização.



    Ademais, reputo acertada a conclusão da autoridade reclamada ao proceder à distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado, notadamente quanto à natureza da relação jurídica em exame. Isso porque, ao fixar a tese no Tema n. 1.069 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte delimitou sua atuação às controvérsias envolvendo o sistema público de saúde, ao passo que a presente demanda versa sobre relação de caráter privado, estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiário usuário.



    6. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    7. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente